Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, demonstrando que o réu a ameaçou de morte.
2. Mostra-se correta a avaliação negativa das consequências do crime quando os elementos dos autos demonstram que a conduta do réu causou transtornos psicológicos à vítima.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano excedeu um pouco o normal para o tipo, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantendo o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).